Tribunal: TJDFT
Processo: 0004677-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0004677-82.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: VALDEMAR LEITE DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 28569676, o credor informa que as ordens de pagamento foram quitadas pelos alvarás de id 1630994 e 24147418, e os valores levantados junto à instituição financeira. Sendo assim, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator